Tribunal: TJSP
Processo: 2005422-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005422-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante RICARV
ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA, é agravado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a Desembargadora, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 18576
Agravo de instrumento n.o 2005422-24.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Bebedouro
Agravante: Ricarv Administradora e Corretora de Seguros S/C Ltda.
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juiz: Neyton Fantoni Júnior
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título
extrajudicial. Decisão que determinou o bloqueio de valores pelo
sistema Bacenjud. Admissibilidade. Ausência de demonstração de que
o valor constrito é impenhorável. Inaplicabilidade da proteção
conferida à poupança em caso de penhora em conta corrente.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls.
56/57, que, em execução de título extrajudicial proposta por Banco Bradesco S/A. contra
Ricarv Administradora e Corretora de Seguros S/C Ltda., rejeitou a impugnação à penhora, sob
o fundamento que o impugnante não trouxe prova da impenhorabilidade por se tratar de verba
alimentar decorrente de salário.
Inconformada, a executada interpôs recurso de agravo de instrumento
aduzindo que a quantia bloqueada constitui sanção severa, pois bloqueou quantia equiparada a
salário a ser destinada aos sócios da executada, demonstrando se tratar de verba alimentar.
Alega que a legislação permite a penhora que ultrapasse 40 salários mínimos, mesma proteção
concedida à caderneta de poupança. Fala que o valor bloqueado é destinado a manter a
atividade empresarial, não podendo ser constrita. Cita precedentes que entende fundamentar a
sua tese. Requer a concessão do efeito suspensivo/ativo ao agravo e, ao final, a reforma da
decisão agravada para determinar o desbloqueio do valor de R$ 4.292,52 (fls. 01/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi processado sem a concessão do efeito requerido.
O agravado apresentou resposta (fls. 97/102).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre execução de título extrajudicial.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Busca a agravante o levantamento da penhora on line, sob o
argumento de que o valor constrito se refere ao salário do sócio e que seria destinado a
manutenção da atividade empresarial.
Embora a agravante busque indicar que o valor constrito é
equiparável a salário, não há elementos probatórios que indiquem se tratar de salário.
Assim, conquanto seja relevante a alegação de que a manutenção da
constrição possa impeça a manutenção da atividade empresarial, essa situação não figura como
causa jurídica para o levantamento da penhora.
De outro lado, não se estende à conta corrente a proteção conferida
pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Neste sentido, por este Eg. Tribunal de
Justiça:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Não evidenciado, por ora, que o
postulante seja pobre, e ausente demonstração da real necessidade
da benesse Decisão mantida Recurso não provido. PENHORA
"ON LINE" Bloqueio de ativos financeiros Bloqueio efetuado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta que possui inúmeras movimentações financeiras
Conta
remunerada que não se equipara a poupança para fins de
impenhorabilidade - Constrição mantida Recurso não provido.
(Agravo de Instrumento 2223721-02.2019.8.26.0000; Relator Heraldo
de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; j.
08/01/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título
Extrajudicial. Penhora 'on line', via Bacenjud. Decisão que rejeitou a
impugnação à penhora. Insurgência do executado. Descabimento.
Bloqueio judicial de quantia depositada em conta corrente.
Impenhorabilidade não verificada. Art. 833, inciso X, do CPC.
Inaplicabilidade. Alegação de penhora de quantia irrisória.
Procedimento executório que tem por objetivo dar efetividade à
execução. Realização do feito executivo em benefício do exequente.
Liberação do valor constrito em favor do executado que frustra o
propósito da ação. Art. 797 do CPC. Inaplicabilidade do art. 836 do
CPC, 'in casu'. Decisão mantida. Recurso não provido. (Agravo de
Instrumento 2227703-24.2019.8.26.0000; Relator Walter Barone;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; j. 12/03/2014)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Penhora de fundos bancários em conta-corrente e de poupança.
Admissibilidade. Hipótese em que os referidos fundos não são
reservados, mas se destinam à movimentação financeira da titular de
dita conta. Presunção de que os fundos encontrados constituem
patrimônio alcançável para garantia do juízo. Falta de preparo do
recurso que não impede seu conhecimento e isso apenas para evitar
mais delonga à satisfação do crédito. Obrigação de satisfação do
preparo em primeiro grau, sob pena de inscrição do encargo como
dívida ativa. Acerto da decisão denegatória da liberação de
numerário em conta-corrente objeto de bloqueio. RECURSO NÃO
PROVIDO COM RECOMENDAÇÃO. (Agravo de Instrumento
2186994-44.2019.8.26.0000;
Relator
Sebastião
Flávio;
Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; j. 21/01/2020)
Ademais, buscando forma menos gravosa de execução, os executados
não informaram outro bem que pudesse garantir suficientemente a execução.
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido,
mantendo-se a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13672
Agravo de Instrumento no 2005422-24.2020.8.26.0000
Comarca: Bebedouro
Agravante: RICARV Administradora e Corretora de Seguros S/C Ltda
Agravado: Banco Bradesco S/A
Interessado: Ricardo Vizona
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE no 13672
Adoto o Relatório do i. Desembargador Relator, Dr. Pedro
Kodama, mas com o devido respeito, ouso divergir do fundamento exarado na prolação
do voto 18576, o que faço em razão das considerações a seguir aduzidas,
Trata-se de Agravo de Instrumento, tirado contra decisão
exarada, nos autos do Cumprimento de Sentença, iniciado pelo agravado em face do
agravante, que determinou a liberação do bloqueio de valores constritos pelo sistema
Bacenjud (R$4.292,52), em favor do exequente, pela rejeição à tese de
impenhorabilidade.
O i. Relator manteve a constrição, sobre os valores penhorados,
da forma determinada pela r. decisão agravada. Não conheceu do pedido, quanto aos
valores penhorados, observando que não houve comprovação da natureza de pensão
alimentícia ou qualquer outra hipótese de impenhorabilidade.

Considerando, que esta C. Câmara, adota de forma majoritária,
posicionamento divergente, esta magistrada há muito adota o entendimento assentado
no v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que assim, já decidiu sobre a matéria:

“é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família,
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança,
mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
papel-moeda.” (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luís
Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Destarte, muito embora os ativos financeiros encontrados
representem ao credor imediata liquidez do seu crédito, deve-se levar em consideração
que, conforme jurisprudência, o montante bloqueado (inferior a 40 salários mínimos)
é imune à pretensão executória.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis:
“Execução de título extrajudicial. Penhora. Reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente,
caderneta de poupança ou em fundo de investimentos.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso
parcialmente provido”. (28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 214130-15.2017.8.26.0000
Relator Cesar Lacerda j. em 29/08/2017).”
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Execução
de
título
extrajudicial - Decisão rejeitou a impenhorabilidade dos
valores
bloqueados
em
conta
bancária
da
agravante
Jurisprudência do STJ com anotação de interpretação extensiva
do art. 649, X, do CPC/73 (atual 833, X, do NCPC),
reconhecendo-se a impenhorabilidade diversa da caderneta de
poupança, até o limite de 40 salários mínimos, alcançando
também a conta corrente ou fundo de investimento, ou
guardados em papel-moeda Decisão reformada Recurso
provido”. (13a Câmara de Direito Privado Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Instrumento no 2141000-61.2017.8.26.0000 Relator Francisco
Giaquinto j. em 03/10/2017).”
“Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que
indeferiu pedido de desbloqueio de valores encontrados em
conta
bancária
do
executado.
Pretensão
à
reforma.
Impenhorabilidade. Valor constrito inferior a 40 (quarenta)
salários mínimos. Incidência do artigo 833, inciso X, do Código
de Processo Civil. Interpretação ampliativa consagrada pelo C.
STJ. RECURSO PROVIDO”.( 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Mourão Neto
- Agravo de Instrumento no 2237360-87.2019.8.26.0000)
Ao exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
2a. Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
FDC7B22
6
8
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
FECA2D3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2005422-24.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.